Tribunal: STF
Processo: ARE 780541
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Militar. Soldo. Fixação. Valor Básico de Referência (VBR). Ausência de repercussão geral. Gratificação de Risco de Policiamento Ostensivo. Natureza. Discussão. Reexame de legislação estadual. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 694.450/PE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade, ou não, de fixação, por lei estadual, de soldo em valor inferior ao vencimento básico de referência, estipulado por outra lei estadual, ambas do Estado de Pernambuco, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    2. A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas das vantagens concedidas aos servidores em atividade de forma geral.



    3. Estabelecida na origem a natureza geral ou específica da gratificação de risco de policiamento ostensivo instituída pela LC estadual nº 59/04, não cabe, em recurso extraordinário, a discussão relativa à natureza dessa vantagem, uma vez essa matéria é ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    4. Agravo regimental não provido.